Tribunal: TJMT
Processo: 1040131-74.2024.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040131-74.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIANE MARIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 017.264.141-16 (EMBARGANTE), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃODE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela concessionária de energia elétrica para julgar improcedente os pedidos da inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente no julgado.

4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já examinada e decidida pelo órgão julgador.

5. O recurso busca rediscutir fundamentos já decididos, finalidade que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, que são instrumentos de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso.

7. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais apontados pela parte, sendo suficiente que a matéria tenha sido decidida.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados, pois inexistem vícios a serem sanados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Eliane Maria da Silva Campos
contra o v. acórdão de ID 296387859 que proveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargada
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DIRETA NA REDE. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a cobrança indevida por suposta irregularidade na medição do consumo de unidade consumidora e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve irregularidade na cobrança por recuperação de consumo decorrente de ligação direta à rede elétrica, sem medidor; e (ii) verificar se o procedimento de apuração seguiu os parâmetros da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 e se houve dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A concessionária observou os requisitos legais da Resolução ANEEL no 414/2010, art. 129, ao emitir Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registrar fotograficamente a irregularidade e encaminhar notificação da recuperação de consumo.

4. O desvio constatado se deu por ligação direta na rede, o que dispensa perícia técnica do medidor. A recusa da consumidora em assinar o TOI não invalida o procedimento, que foi formalmente comunicado posteriormente, conforme determina a legislação.

5. O histórico de consumo da unidade consumidora confirma a inexistência de consumo antes da inspeção e alteração posterior, corroborando a cobrança pela recuperação.

6. O fato de constar nas fotografias juntadas pela Apelante residência vizinha e diversa da Apelada, não tem o condão de afastar a licitude do procedimento realizado, haja vista que, em verdade, o que importa é que a ligação direta ocorreu na unidade consumidora correspondente à residência da recorrida (no 1994321-6), a qual estava sem o devido medidor de consumo.

7. A suspensão do fornecimento e a inscrição da devedora no cadastro de inadimplentes decorreram do exercício regular de direito, não sendo cabível indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbencial, com honorários de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade judiciária.

Em suas razões, a Embargante alega a existência de omissão no julgado, argumentando que não foram devidamente analisados documentos essenciais para o deslinde da causa. Sustenta que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não apresenta sua assinatura, e que não foi comprovado que ela acompanhou a inspeção realizada ou que se recusou a assinar o documento, violando o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo.

Afirma também que o imóvel estava fechado na data da inspeção e sem energia há quase 2 (dois) anos, não sendo possível a realização da vistoria sem ninguém no local. Questiona as fotografias juntadas pela embargada, defendendo que estas retratam imóvel diverso da sua residência.

Sustenta, ainda, que, diante da irregularidade do procedimento administrativo, o protesto de seu nome e a suspensão do fornecimento de energia elétrica configuram ato ilícito, devendo ser reconhecida a existência de danos morais.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para reformar o acórdão embargado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do recurso de apelação.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado abordou de forma suficiente e fundamentada as teses arguidas no presente recurso, do seguinte modo:

“(...) Compulsando os autos e analisando os documentos que instruíram a contestação, constata-se que a concessionária Apelante observou as determinações do artigo 129 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

Isso porque, consta no conjunto probatório o Termo de Ocorrência e Inspeção no 153930416, acostado em ID 283712371, datado de 04/06/2024, o qual aponta a existência de “LIGAÇÃO DIRETA SEM MEDIDOR; CDC DS LIGADO DIRETO NA ALIMENTAÇÃO DA PC REDE” – sic, referente a unidade consumidora no 1994321.

Além disso,
consta no mencionado TOI que o consumidor se recusou a assinar o documento, no entanto, a concessionária Apelante, cumprindo determinação legal, encaminhou a respectiva carta de recuperação de consumo ao cliente (ID 283712363).

Por outro lado, a consumidora não formalizou qualquer reclamação administrativa com relação à cobrança do consumo não faturado, já que, conforme consta na exordial, apenas se irresignou após a suspensão do fornecimento de energia elétrica no local.

Nesse contexto, evidencia-se que o procedimento administrativo de inspeção ocorreu dentro dos limites legais e cumprindo as determinações da ANEEL, demonstrando irregularidade na ligação direta, sem medidor de consumo, na rede de energia elétrica.

Convém destacar que a concessionária Apelante acostou registros fotográficos ao processo (ID 283712367), que indicam a data da realização da inspeção, a unidade consumidora correspondente (no 1994321-6) e a ligação direta de energia, sem o necessário medidor de consumo.

De igual modo, o histórico de consumo da unidade consumidora (ID 283712368) comprova que antes da inspeção o consumo no local era inexistente, enquanto, após a inspeção, passou-se a ter consumo médio de aproximadamente 200 (duzentos) kWh, confira-se:

(imagem)

Portanto, não há dúvidas que a concessionária Apelante logrou êxito em demonstrar a legalidade da cobrança e do procedimento realizado, a teor do que estabelece o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Vale destacar que, por se tratar de ligação direta, a avaliação técnica se mostra desnecessária, porquanto o desvio foi resolvido no momento da vistoria, o que dispensava o envio do equipamento para ser examinado pelo órgão competente
.

Ademais, o fato de constar nas fotografias juntadas pela Apelante residência vizinha e diversa da Apelada, não tem o condão de afastar a licitude do procedimento realizado, haja vista que, em verdade, o que importa é que a ligação direta ocorreu na unidade consumidora correspondente à residência da recorrida (no 1994321-6), a qual estava sem o devido medidor de consumo.

Dessa forma, a Apelante se desincumbiu do seu ônus, pois comprovou a regularidade da inspeção administrativa que constatou a anormalidade na medição de energia elétrica da unidade consumidora no 1994321-6, sendo lícita a cobrança de valores da Apelada.

Por consequência, inexistindo mácula a ensejar a nulidade do procedimento administrativo instaurado, se revela lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da Apelada e a inserção do seu nome no rol dos órgãos de inadimplentes.

Nesse cenário, há que se afastar o dever ressarcitório pelos supostos danos morais sofridos pela Apelada, haja vista que a concessionária Apelante agiu no exercício regular do direito, a teor do artigo 188, inciso II, do Código Civil. (...)”
– sic com destaques.

Nesse passo, da simples leitura do julgado e das matérias arguidas nos aclaratórios, facilmente se percebe que o acórdão embargado analisou de forma detalhada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente quanto à regularidade do procedimento administrativo realizado pela concessionária para apuração da irregularidade no medidor de energia elétrica.

Frisa-se, o acórdão expressamente consignou que "
a concessionária Apelante observou as determinações do artigo 129 da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL". Destacou-se, ainda, que "consta no conjunto probatório o Termo de Ocorrência e Inspeção n° 153930416, acostado em ID 283712371, datado de 04/06/2024, o qual aponta a existência de 'LIGAÇÃO DIRETA SEM MEDIDOR CDC DS LIGADO DIRETO NA ALIMENTAÇÃO DA PC REDE' (sic), referente a unidade consumidora n° 1994321
".

Foi também analisada a questão da ausência de assinatura no TOI, tendo o acórdão registrado que "
consta no mencionado TOI que o consumidor se recusou a assinar o documento, no entanto, a concessionária Apelante, cumprindo determinação legal, encaminhou a respectiva carta de recuperação de consumo ao cliente (ID 283712363)
".

Ademais, o julgado examinou os registros fotográficos apresentados, destacando que estes "
indicam a data da realização da inspeção, a unidade consumidora correspondente (n° 19943-216) e a ligação direta de energia sem o necessário medidor de consumo
". Além disso, analisou-se o histórico de consumo da unidade consumidora, concluindo-se que "
antes da inspeção o consumo no local era inexistente, enquanto após a inspeção passou-se a ter consumo médio de aproximadamente 200 (duzentos) kWh
".

Por fim, o acórdão foi claro ao consignar "
o fato de constar nas fotografias juntadas pela Apelante residência vizinha e diversa da Apelada não tem o condão de afastar a licitude do procedimento realizado, haja vista que, em verdade, o que importa é que a ligação direta ocorreu na unidade consumidora correspondente à residência da recorrida (n° 19943-216), a qual estava sem o devido medidor de consumo
".

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada ou contradição a ser esclarecida. Na verdade, o que pretende a embargante é a reanálise da matéria já decidida, com nova valoração das provas produzidas, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

O acórdão está devidamente fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e expressa o convencimento da Colenda Câmara julgadora.

Assim, conclui-se que o acórdão atacado merece ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Por fim, quanto ao prequestionamento pretendido pela Embargante, é pacífico o entendimento de que não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais apontados pela parte, sendo suficiente que a matéria tenha sido decidida.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Advirto
a Embargante que a oposição sucessiva de embargos declaratórios acarretará na aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025